Tribunal: STJ
Processo: 0484987-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058913 - RS(2025/0484987-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: RAFAEL ANDREI DA LUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS
CORPUS
PARA REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA E
PREQUESTIONAR
A
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c2e44326-2c4f-4252-a4db-50c50b7b9fdb

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058913 - RS(2025/0484987-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: RAFAEL ANDREI DA LUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS
CORPUS
PARA REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA E
PREQUESTIONAR
A
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ao acórdão da minha lavra, em que a Sexta
Turma negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão na qual
concedi a ordem no
impetrado em benefício do embargante. Eis a ementa (fl. 91):
writ
DIREITO
PENAL
E
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM ATENUANTE DA CONFISSÃO HABEAS CORPUS.
ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA STJ N. 1.194. RECURSOS
REPETITIVOS.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão monocrática que reconheceu a atenuante da confissão qualificada e
redimensionou a pena.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema STJ n. 1.194,
, fixou a tese de que a atenuante da confissão espontânea
REsp n. 2.001.973/RS)
é aplicável mesmo quando parcial ou qualificada, com redução em menor
proporção.
3. No caso, o réu admitiu os disparos contra a vítima e alegou intenção de
assustá-la. Incidência da atenuante em conformidade com a orientação firmada no
Tema STJ n. 1.194.
4. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Manutenção do redimensionamento.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55739537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: b201e335-41b0-465b-9ef6-77d40e128649

O embargante alega omissão quanto à alegada ofensa ao
o, XLVI, da
art. 5
Constituição Federal, trazida no agravo interno.
Aduz, em suma, que, ao se reconhecer a presença da atenuante da
confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
desconsiderou a decisão agravada que aludido preceito deveria ser interpretado em
conformidade com o artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, bem como com a
(fls.
), citando o
interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria
105/106
julgamento da Revisão Criminal n. 5548, Tribunal Pleno, Relator para acórdão Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 8/1/2025.
Na sequência reitera os fundamentos do agravo regimental, afirmando que,
ao não admitir integralmente os fatos que lhe foram imputados, o réu deixou de
preencher os requisitos para o reconhecimento da atenuante prevista no
alínea "d", do Código Penal; em síntese, a confissão parcial,
art. 65, inciso III,
qualificada pela tentativa de justificar a conduta, mediante a alegação de legítima
(fl. 106).
defesa de terceiro, não atende à finalidade de colaboração plena com a Justiça
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
afastar a confissão como atenuante.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Da análise da petição, observa-se que não há nenhuma irregularidade
sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta à
apreciação foi efetivamente julgada, não padecendo o julgado embargado dos vícios
que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
No caso, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado
do julgamento, pois o acórdão embargado enfrentou o núcleo da controvérsia –
incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada –, conforme o
entendimento fixado no julgamento do REsp n.
(Tema STJ n. 1.194), sob
2.001.973/RS
a sistemática dos recursos repetitivos (DJEN de
.
16/9/2025)
Além disso, este Superior Tribunal tem reiteradamente decidido que,
inexistindo qualquer das hipóteses que justificam os embargos, inviável seu
acolhimento, ainda que para fins de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55739537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: b201e335-41b0-465b-9ef6-77d40e128649

Igualmente, é pacífico o entendimento de que não compete ao Superior
Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais para fins de
prequestionamento (EDcl no AgRg no
Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.775.178/BA,
Dantas, Quinta Turma, DJEN de
.
14/2/2025)
Em face do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55739537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: b201e335-41b0-465b-9ef6-77d40e128649

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0484987-1
HC 1.058.913 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50241826120238210013
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RAFAEL ANDREI DA LUZ DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: RAFAEL ANDREI DA LUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548543438041<032@
2025/0484987-1 - HC 1058913 Petição : 2026/0023556-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:10
Código de Controle do Documento: 435FE25C-172A-402D-B5B5-71CB06E1E434